Tribunal: TJMT
Processo: 1009333-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009333-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROBSON BRENO ROCHA ALVIM (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NATUREZA HEDIONDA DO DELITO AFASTADA PELA NOVA REDAÇÃO DADA AO ART. 16 DA LEI 10.826/03 PELA LEI 13.964/19 – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
– VIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO AMPLA E IRRESTRITA DA LEI PENAL – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E 1/2 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO PROVIDO.

Somente será considerado hediondo o crime que estiver contido expressamente no rol exaustivo da Lei n. 8.072/90, que não é o caso do crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, e § 1o, Lei n. 10.826/03), pois, com a edição da Lei n.

13.964/19,
o legislador optou por restringir o tratamento mais severo apenas para o delito de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso proibido (art. 16, § 2o, Lei n. 10.826/03), razão pela qual a nova lei deve retroagir em benefício do réu.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
Robson Breno Rocha Alvim
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0006108-71.2010.8.11.0015, que indeferiu o pedido de retificação de cálculo de pena.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte de Justiça, postulando a aplicação da lei processual penal mais benéfica, com o fim de afastar o caráter hediondo do delito de porte de arma de fogo com numeração suprimida
(art. 16, § 1o, inciso IV, Lei n. 10.826/03)
e, consequentemente, determinar a incidência da fração de 1/6 para fins de progressão de regime e 1/2 para o livramento condicional (Id. 88922994).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 88922997).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id.

88922998).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 95168473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante
Robson Breno Rocha Alvim
foi condenado à pena privativa de liberdade unificada de
24 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão
, pela prática dos crimes de furto qualificado, roubo majorado, corrupção ativa e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

Além disso, importante destacar que foi aplicada a pena isolada de 4 anos de reclusão quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1o, Inciso IV, Lei n. 10.826/03), que transitou em julgado no dia 17.9.2019 (ação penal n.

0015351-58.2018.8.11.0015).

Diante das alterações introduzidas pela Lei n. 13.864/2019, a Defensoria Pública estadual postulou perante o juízo das execuções penais a retificação do cálculo de pena para incidir a fração de 1/6 para fins de progressão de regime e 1/2 para o livramento condicional, no que se refere ao delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida
, pedido que foi inferido, nos seguintes termos:

“
Vistos.

1 - É dos autos, que o Defensor Público peticionou requerendo a aplicação das frações de 1/6 (um sexto) para fins de progressão de regime e de 1/2 (metade) para fins de livramento condicional, referente ao crime previsto no art. 16, § 1o, IV, Lei n.o 10826/03 (condenação proferida nos autos de Ação Penal no 15351-58.2018.8.11.0015 - guia definitiva de mov. 11.1), sustentando que apesar do referido delito, à época dos fatos, se tratar de crime hediondo, na sua visão, atualmente não é mais, devendo, assim, ser aplicada a lei mais favorável ao reeducando, tendo em vista que a Lei n. 13.964/19 somente previu como crime hediondo a posse ou porte de arma de fogo de “uso proibido”, sendo que, a conduta criminosa praticada pelo reeducando foi a de porte de arma de fogo de “uso restrito”, conforme artigo 2o, inciso III, do Decreto Federal n. 9847/19 (mov. 35.1).

2 - Instado a se manifestar a respeito, o Dr. Promotor de Justiça pugnou pelo indeferimento do pedido (mov. 38.1).

É o que merece registro.

Fundamento e D E C I D O.

3 - Após me debruçar na análise da questão suscitada pelo combativo Defensor Público, conclui que seu pleito não merece prosperar. Com efeito, o argumento defensivo de que a Lei n. 13.964/2019 somente previu como crime hediondo a posse ou porte ilegal de arma de fogo de “uso proibido”, e que a conduta praticada pelo apenado foi a de porte ilegal de arma de fogo de “uso restrito”, o certo é que a novel lei não retirou o caráter hediondo do delito praticado pelo reeducando, isso porque o art. 1o, parágrafo único, inciso II da Lei n.o 8.072/1990, já com as implicações da Lei n.o 13.964/2019, prevê como crimes hediondos as hipóteses elencadas no art. 16 da Lei n.o 10.826/2003. Senão vejamos:

Art. 1 São considerados hediondos os seguintes crimes, todos o tipificados no Decreto-Lei n 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código o Penal, consumados ou tentados: (Redação dada pela Lei no 8.930, de 1994) (Vide Lei no 7.210, de 1984)

Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

II - o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

4 - Nessa senda, o art. 16 da Lei no 10.826/2003, atualmente estabelece que:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

I – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;

II – modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz;

III – possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;

V – vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente; e

VI – produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo.

§ 2o Se as condutas descritas no caput e no 1o deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.

5 - Desse modo, da leitura dos supramencionados artigos, verifica-se que
TODAS
as hipóteses previstas no artigo 16 da Lei n. 10.826/2003 são elencadas como crimes hediondos, visto que o artigo 1o, parágrafo único, inciso II da Lei n. 8.072/1990, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, não faz exclusão de nenhuma das condutas previstas no referido artigo, não podendo, portanto, o operador do direito fazer interpretação extensiva, em respeito ao princípio da legalidade.

6 - Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, confira-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ART. 16 DA LEI 10.826/2003. CARÁTER HEDIONDO. JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA DO TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a orientação firmada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
não há distinção entre o caput e os incisos do parágrafo único do art. 16 da Lei no 10.816/2003 quanto à natureza hedionda
(RHC 181.485-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). 2. Verifica-se, portanto, que não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF – HC: 184326 AgR/RO, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237, divulgado em 25-09-2020 e publicado em 28-09-2020) – sem grifo no original.

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PLEITO DE ALTERAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA PARA FINS DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CRIME HEDIONDO. NOVA REDAÇÃO DA LEI N. 8.072/1990. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA TRAZIDA PELA LEI N. 13.497/2017 QUE ABRANGE O CAPUT E OS PARÁGRAFOS DO ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003
. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Consoante se extrai da leitura do art. 1o, parágrafo único, da Lei 8.072/1990 (alterado pela Lei n. 13.497/2017), não há qualquer menção à restrição de sua aplicação apenas aos casos de conduta delitiva prevista no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, ou seja quando a arma, acessório ou munição for de uso proibido ou restrito. Portanto, é possível se concluir que a alteração legislativa trazida pela Lei n. 13/497/2017 alcança todas as condutas descritas no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, inclusive as figuras equiparadas, previstas no parágrafo único do mesmo dispositivo legal
. 2. Embora as condutas equiparadas sejam praticadas com armas de uso permitido, o legislador atribuiu-lhes reprovação criminal equivalente às condutas descritas no caput, equiparando a gravidade da ação e do resultado e não apenas a sanção penal.
Conforme o entendimento desta Corte, "equiparação é tratamento igual para todos os fins, considerando equivalente o dano social e equivalente também a necessária resposta penal, salvo ressalva expressa.
" (HC 526.916/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 08/10/2019).

3.
No caso, verifica-se que o recorrente cometeu o crime descrito no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003 após a entrada em vigor da Lei n. 13.497/2017, que incluiu o mencionado dispositivo legal na lista de crimes considerados hediondos. Logo, não se constata qualquer ilegalidade a ser sanada nessa via. 4. Recurso desprovido.
(STJ - HC: 128.347 - SP (2020/0135512-4), Relator: Ministro Ribeiro Dantas, data de julgamento: 23/06/2020, T5 - Quinta Turma, data de publicação: Dje 29/06/2020) – sem grifo no original.

HABEAS CORPUS. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA PARA FINS DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CRIME HEDIONDO. NOVA REDAÇÃO DA LEI N. 8.072/1990. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA TRAZIDA PELA LEI N. 13.497/2017 QUE ABRANGE O CAPUT E OS PARÁGRAFOS DO ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Consoante se extrai da leitura do art. 1o, parágrafo único, da Lei 8.072/1990 (alterado pela Lei n. 13.497/2017), não há qualquer menção à restrição de sua aplicação apenas aos casos de conduta delitiva prevista no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, ou seja quando a arma, acessório ou munição for de uso proibido ou restrito. Portanto, é possível se concluir que a alteração legislativa trazida pela Lei n. 13/497/2017 alcança todas as condutas descritas no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, inclusive as figuras equiparadas, previstas no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.
2. Embora as condutas equiparadas sejam praticadas com armas de uso permitido, o legislador atribuiu-lhes reprovação criminal equivalente às condutas descritas no caput, equiparando a gravidade da ação e do resultado e não apenas a sanção penal. Conforme o entendimento desta Corte, "equiparação é tratamento igual para todos os fins, considerando equivalente o dano social e equivalente também a necessária resposta penal, salvo ressalva expressa." (HC 526.916/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 08/10/2019). 3.
No caso, verifica-se que o paciente cometeu o crime descrito no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003 após a entrada em vigor da Lei n. 13.497/2017, que incluiu o mencionado dispositivo legal na lista de crimes considerados hediondos. Logo, não se constata qualquer ilegalidade a ser sanada nessa via.
4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 554485 - SP - 2019/0384937-3, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, data de julgamento: 11/02/2020, T5 - Quinta Turma, data de publicação: Dje 14/02/2020) – sem grifo no original.

(...)

7 – Ainda acerca do tema, insta consignar o entendimento do doutrinador Rogério Sanches Cunha, o qual leciona que:

“[...] ainda que se considere a natureza diversa de algumas das condutas tipificadas no parágrafo único, trata-se de figuras equiparadas ao caput por expressa disposição legal. Se, ao elaborar tipo do art. 16, o legislador utilizou a fórmula “nas mesmas penas incorre”, isso se deu porque as condutas ali elencadas eram consideradas da mesma gravidade das anteriores. É, afinal, o que fundamenta as formas equiparadas nos tipos penais. Ignorar isso e destacar, para os efeitos da hediondez, o caput do parágrafo único seria nada mais do que conferir tratamento

diferenciado a figuras penais que o legislador erigiu à categoria de equivalentes. [...]”. (Cunha, Rogério Sanches. STJ: Lei 13.497/17 tornou hediondas todas as figuras do art. 16 do Estatuto do Desarmamento. Disponível em: https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2018/11/12/stj-lei-13-49717-tornou-hediondas-todas-figuras-art-16-estatuto-desarmamento/.Acesso em: 08.10.2020).

8 - Assim, diante desse posicionamento jurisprudencial e doutrinal, e em consonância com a r. manifestação ministerial no sentido de que a hediondez não fora limitada somente ao §2o do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, mas a todo o dispositivo, denotando-se que todas as hipóteses de crime, previstas no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são considerados hediondos, assim como seu antigo parágrafo único e atual § 1o, inciso IV, indefiro o pedido de aplicação de novatio legis in mellius, formulado pela defesa em seu petitório acostado no mov. 35.1, em relação ao crime previsto no art. 16, § 1o, IV, Lei n. 10826/03 (condenação proferida nos autos de Ação Penal n. 15351-58.2018.8.11.0015 - guia definitiva de mov. 11.1).

9 - Passando adiante, defiro o requerido pelo Dr. Promotor de Justiça em seu r. parecer ministerial de mov. 17.1, devendo o Sr. Gestor Judiciário proceder as anotações pertinentes no SEEU, observando-se as aludidas ponderações feitas pelo parquet e, após, juntem-se aos autos relatório da situação processual executória e atestado de pena atualizados.

10 - Na sequência, cumprido o determinado no item supra, dê-se vista dos autos as partes para sobre eles se manifestarem, bem como para o Dr. Promotor de Justiça se manifestar acerca do requerido pela defesa em seu petitório de mov. 41.1. Cumpra-se. Intimem-se
” (Id. 88931953, pp. 52-58).

Contra essa decisão é que se insurge a defesa, sustentando a necessidade da aplicação da nova legislação processual penal para o fim de alterar as frações incidentes aos benefícios executivos penais, baseada no princípio da legalidade.

Sobre o tema, importante consignar que a Lei n. 13.497/2017 enumerou entre os delitos hediondos o crime descrito no art. 16 da Lei n. 10.826/03, que tinha a seguinte redação “
Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”.

Considerando que a alteração legal não restringia expressamente a hediondez para o
caput
do tipo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que se estendia também para as figuras equiparadas, previstas no parágrafo único do referido artigo (STF, AgR no
HC
n. 184326/RO; STJ, AgRg no
HC
460.910/PR).

No entanto, com o advento da Lei n. 13.964/2019, denominada “
Pacote Anticrime
”, a posse e o porte de arma de fogo de uso proibido foram suprimidos do
caput
do art. 16, passando a ser classificados como uma qualificadora, prevista no § 2o do mesmo artigo, senão veja-se:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:

I – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;

II – modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz;

III – possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;

V – vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente; e

VI – produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo.

§ 2o Se as condutas descritas no caput e no § 1o deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

Além disso, o “
Pacote Anticrime
” também alterou o rol de delitos equiparados a hediondo, constando no art. 1o, parágrafo único, inciso II da Lei n. 8.072/90, “
o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de
uso proibido
, previsto no art. 16 da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003
”.

Assim, embora a nova redação tenha especificado o delito de porte e posse ilegal de arma de fogo de uso proibido, citou como fundamento legal o art. 16 da Lei n. 10.826/03, que abrange as figuras do
caput
, qualificada e equiparadas.

No entanto, ainda que parte da doutrina e da jurisprudência pátrias já tenham se manifestado pela hediondez de todas as condutas descritas no referido artigo legal, convém lembrar que na legislação brasileira se adotou o sistema legal, de modo que será considerado hediondo somente o crime que estiver contido no rol exaustivo da Lei n. 8.072/90, ou seja, é indispensável que haja previsão legal e estrita para qualificar um delito como hediondo.

Com efeito, conquanto se possa argumentar que o espírito da nova lei era implementar maior rigorismo na repressão à prática delituosa, como bem pontuado pelo eminente Desembargador Gilberto Giraldelli, no julgamento de caso semelhante, “
é defeso ao julgador, no âmbito de regência do processo penal-constitucional, a interpretação ampla e irrestrita da lei penal, mormente em prejuízo do agente, cumprindo frisar que não se está aqui a falar em temerário ativismo judicial, mas, sim, em exegese restritiva e taxativa da norma criminal, nos estritos termos ditados pela sua redação e sem estendê-la de forma prejudicial aos executados que não se inserem explicitamente na vontade objetiva do texto legal, sob pena de ofensa aos princípios que norteiam a hermenêutica no Direito Penal
” (TJMT –

AgEx N.U 1025992-65.2020.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Relator Des. Gilberto Giraldelli, DJe 9.4.2021).

Pela pertinência, colaciono a seguir os ensinamentos doutrinários de Renato Brasileiro de Lima:

“
(...) em virtude da entrada em vigor do Pacote Anticrime no dia 23/01/2020, art. 1.o, parágrafo único, II, da Lei n. 8.072/90, passou a rotular como hediondo ‘o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003’. Ante a nova redação conferida à Lei dos Crimes Hediondos, é possível extrairmos algumas conclusões:

i. salta aos olhos, de imediato, o caráter contraditório da redação conferida ao inciso II do paragrafo único do art. 1o da Lei n. 8.072/90. Explica-se: o referido dispositivo faz referência ao crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Refere-se, porém, ao art. 16 do Estatuto do Desarmamento, quando, na verdade, por força do próprio Pacote Anticrime, tais condutas foram deslocadas para o § 2o do art. 16. Logo, o ideal é interpretar o referido inciso nos seguintes termos: ‘o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16, §2o, da Lei n. 10.826”;

ii.
A posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, prevista no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/03, com redação dada pela Lei n. 13.964/19, bem como as condutas equiparadas previstas no §1o do mesmo dispositivo legal, desde que atinentes a artefatos dessa natureza, ou seja, de uso restrito, não são mais considerados hediondos, funcionando o Pacote Anticrime, nesse ponto, como verdadeira ‘novatio legis in mellius’
, daí por que o novo regramento deve retroagir em benefício de tais condenados
”. (LIMA, Renato Brasileiro de. ‘Pacote anticrime: comentários à lei n. 13.964/19 – artigo por artigo’. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 429) – destaquei.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, conforme se dessume do precedente abaixo reproduzido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, LEI N. 10.826/2003). CONDUTA PRATICADA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N.o 13.497/2017 E ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.o 13.964/2019. NATUREZA HEDIONDA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se firmado no sentido de que a Lei de Crimes Hediondos não traz qualquer limitação quanto a sua aplicação tão somente ao caput do art. 16, da Lei no 10.826/2003, ou seja, quando a arma, acessório ou munição for de uso proibido ou restrito, concluindo-se assim que as condutas previstas no parágrafo único, vigente à época dos fatos, devem ser igualmente taxadas de hediondas.

2. Esta Sexta Turma, em julgamentos recentes, nos HC n. 575.933/SP e 525.249/RS, julgados em 15/12/2020 (DJe 18/12/2020), de relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que o entendimento anterior deve ser superado (overruling), pois a Lei n. 13.964/2019, ao modificar a redação do art. 16 da Lei n.o 10.826/2003, com a imposição de penas diferenciadas para o posse ou porte de arma de fogo de uso restrito e de uso proibido, atribuiu reprovação criminal diversa a depender da classificação do armamento.

3.
Firmou-se, assim, o entendimento de que deve ser considerado equiparado a hediondo apenas o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, afastando-se o caráter hediondo do delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
.

4. Agravo regimental provido para determinar que seja afastado o caráter hediondo do delito previsto art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, determinando-se a realização de novo cálculo das penas do agravante
” (STJ – AgRg no
HC
n. 625.762/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 18.2.2021) – negritei.

Nesse contexto, considerando que o agravante foi condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, a época com previsão no art. 16, parágrafo único, da Lei n. 10.826/03, é impositiva a aplicação da lei processual mais benéfica para o fim de afastar o caráter hediondo da conduta e, consequentemente, fixar o patamar de 1/6 de pena cumprida como requisito objetivo para a progressão de regime e 1/2 para o livramento condicional.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento

para fixar o patamar de 1/6 de pena cumprida como o requisito objetivo para a progressão de regime e 1/2 para o livramento condicional referente à condenação oriunda nos autos da ação penal n. 15351- 58.2018.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021